Tribunal: STF
Processo: ARE 1602086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbanos (FISLURB). Sentença de concessão da segurança. Remessa Necessária e apelo do Município. Declaração de inconstitucionalidade da Tabela de valores do Anexo V da Lei 13.478/2002 pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça. Cobrança feita, in casu, com base no faturamento anual da empresa de limpeza. Precedentes. Segurança corretamente concedida. Recurso e reexame necessário não providos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II e §2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A matéria ora debatida já foi submetida ao Órgão Especial deste E. Tribunal, que acolheu a arguição de inconstitucionalidade nº 994.09.229499-1, decidindo pela legalidade da cobrança da referida Taxa, desde que a base de cálculo não seja integrada pelo faturamento obtido em outros municípios, tampouco levando-se emconsideração a tabela de valores fixados de acordo com o faturamento anual do contribuinte, incluída no Anexo V integrante da Lei nº 13.478/2002. Vale a transcrição da ementa:
“Inconstitucionalidade - Incidente - Lei municipal de São Paulo que institui a taxa de fiscalização de serviços de limpeza urbana - Base de cálculo que leva emconsideração o faturamento do contribuinte - Ausência de base de cálculo própria de imposto, por não incidir a taxa sobre o faturamento - Meio razoável de divisão do custo da fiscalização exercida - Faturamentos obtidos em outros municípios ou em outros serviços que não devemser considerados para que não se afaste a razoabilidade da exigência - Interpretação conforme a Constituição que os desconsidera - Arguição acolhida” (Arguição de Inconstitucionalidade nº 994.09.229499-1; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Desembargador Relator: Mauricio Vidigal; Data do Julgamento: 17/03/2010)
No presente caso, mostra-se ilegal a cobrança feita (Taxa no valor de R$5.000,00 e multa de R$1.000,00 - fls. 19), fundada na tabela do Anexo supramencionado, computando, pois, receita arrecadada em outro Município.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente